Tribunal: TJBA
Processo: 8038541-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038541-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEBORA ALVES DE BRITO SOUSA BISPO Advogado(s): LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. SUS. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA DA PACIENTE. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038541-14.2024.8.05.0000, em que é Agravante DEBORA ALVES DE BRITO SOUSA BISPO e Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator